Tribunal: STF
Processo: ARE 1399395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL QUE NÃO FOI OBJETO DOS EMBARGOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A responsabilidade do embargado-apelante em virtude da alegada má prestação do serviço não foi objeto de prova nesta demanda, tanto que a própria embargante-apelada adiantou, na inicial, que isso seria objeto de apuração em ação própria (fl. 07). Portanto, a solução desta lide se resolve com base nos títulos executivos, estando a discussão limitada nos moldes do art. 917 do CPC.



    2. A execução está baseada em contratos de prestação de serviços odontológicos, firmados pelos litigantes e 03 testemunhas: em 23.02.17 (fls. 36/42), comprometendo-se a pagar a quantia de R$36.552,00, mediante entrada e outras 36 parcelas (fl. 37); e em 19.09.17, R$16.640,00 (fls. 111/118), a serem pagos em 12 parcelas, (fl. 112). Para pagamento da obrigação, foram emitidos cheques, 10 deles compensados, os demais sustados (fis. 100/109).



    3. A notificação pretendendo a extinção da relação contratual somente foi emitida após o término do tratamento, não servindo, portanto, para justificar a inadimplência tampouco a sustação dos cheques dados em pagamento, ante os termos dos contratos.



    4. Não sendo a responsabilidade do profissional objeto de discussão neste processo, e inexistindo prova apta a demonstrar nexo de causalidade entre os problemas detectados no exame realizado em 08.11.17 (fl. 62) com os tratamentos contratados e executados pelo embargado (art. 917, inc. VI, do CPC), cuja prova compete à quem alega (art. 373, inc. |, do CPC), que justifique exceção de contrato não cumprido, não há como. eximir a embargante apelada das obrigações



    [...]".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput e XXXII, e 6º, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente